Tribunal: TJSP
Processo: 1005860-12.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Responsabilidade extracontratual - Ação indenizatória - Venda de medicamento diverso do prescrito que embora tenha o mesmo composto ativo, contem levonorgestrel que não faz parte do protocolo da Fertilização In Vitro - Prova documental e pericial concludente - Responsabilidade objetiva da ré reconhecida - Restituição do preço cabível - Danos morais devidos - Fixação satisfatória – Quantum que

Ementa:
Responsabilidade extracontratual - Ação indenizatória - Venda de medicamento diverso do prescrito que embora tenha o mesmo composto ativo, contem levonorgestrel que não faz parte do protocolo da Fertilização In Vitro - Prova documental e pericial concludente - Responsabilidade objetiva da ré reconhecida - Restituição do preço cabível - Danos morais devidos - Fixação satisfatória – Quantum que deve ser pago a ambos os cônjuges, prejudicados - Apelo da ré improvido, provido parcialmente o dos autores.